Tribunal: STF
Processo: RE 655949
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos remunerados por tesouros diversos. Médico integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. Artigo 21, inciso XIV, da CF/88. Competência para legislar sobre vencimento e respectivo teto remuneratório. Deficiência na fundamentação do RE quanto ao tema tratado nos autos. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).